Tribunal: TJPA
Processo: 0805091-42.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10890 - Vício Formal do Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805091-42.2021.8.14.0000

PACIENTE: RODRIGO JENNINGS DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa: habeas corpus. crime de ameaça.
paciente
condenado, em 03/02/2016, à pena de 04 (quatro) anos e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto. pedido de reanálise da pena-base. impossibilidade de exame do pleito em sede de
habeas corpus
em face da existência de recursos próprios cabíveis.
writ
não conhecido. exame de ofício. matéria de ordem pública. prescrição intercorrente. da publicação da sentença condenatória passaram-se mais de 5 (cinco) anos, vindo a ocorrer a prescrição, ex vi do art. 109, vi, do cp. ordem não conhecida, mas concedida, de ofício, para declarar a extinção da punibilidade do paciente, em face da prescrição intercorrente, na forma do art. 109, VI, c/c art. 107, inciso IV, ambos do CP. decisão unânime.

1.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo previsto em lei. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

2.

O paciente foi condenado pela
prática do crime do art. 147 do CP, à pena de 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção,
a qual tem prazo prescricional de três anos,
conforme estabelece o art. 109, VI,
do CPB.

3.

Da data da publicação da sentença penal condenatória, que se deu em 03/02/2016, já transcorreram mais de 5 (cinco) anos, incidindo a prescrição intercorrente.

4.

Vale ressaltar a inocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, bem como que a decisão transitou livremente em julgado para a acusação.

5.

Ordem não conhecida, mas, concedida, de ofício, para declarar a extinção da punibilidade do paciente, em face da prescrição intercorrente. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal
, por unanimidade,
em não conhecer da Ordem, mas, de ofício, concedê-la, para declarar extinta a punibilidade do paciente, em face da prescrição,
na conformidade do voto

do

relator.

Julgamento

presidido

pelo
Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 04 de outubro de 2021.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente

RODRIGO JENNINGS DE OLIVEIRA
,
condenado pela prática do crime do art. 147 do CP, à pena de 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, nos autos da ação penal nº 0007345-77.2012.8.14.0051
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Violência Doméstica de Santarém/Pa.

Afirma a impetração que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal face os seguintes motivos: a) cabimento do
habeas corpus
diante da existência de teratologia e ilegalidade da sentença penal condenatória; b) equívoco na dosimetria da pena, diante da
exasperação da pena-base, fixada acima do termo médio da pena abstrata, ao considerar como antecedentes criminais a existência de inquérito policial/ação penal em curso, violando a Súmula nº 444 do STJ, bem como
falta de fundamentação idônea das circunstâncias judiciais, o que repercutiu no incremento da pena-base aplicada pelo juízo coator, fixando-a em 04 meses.

Por esses motivos requer, em sede de liminar e no mérito, que seja determinado ao juízo coator a realização de nova dosimetria e cálculo da pena-base, com observância da Súmula nº 444 do STJ.

As informações foram prestadas pela autoridade inquinada coatora.

O Ministério Público opinou pelo não conhecimento da Ordem, pela inadequação da via eleita.

É o relatório.

VOTO

Ab initio
, verifica-se que esta Corte de Justiça, em consonância com os Tribunais Superiores, apresenta o entendimento pacificado no sentido de que não é cabível
habeas corpus
como sucedâneo recursal, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada.

No caso em apreço, o impetrante visa rediscutir a pena imputada ao coacto, quando se encontra pendente de julgamento os recursos interpostos contra a sentença condenatória, os quais são a via adequada para rediscussão de matéria desse jaez. Desta feita, não conheço do presente
habeas corpus
. Todavia, cumpre examinar matéria de ordem pública, qual seja a prescrição.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo previsto em lei. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, com regras,
causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

Na espécie, o paciente foi condenado pela
prática do crime do art. 147 do CP, à pena de 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, por meio de sentença prolatada no dia 02/02/2016, e publicada em 03/02/2016. A defesa opôs Embargos de Declaração em face da sentença, os quais foram rejeitados no dia 18/04/2016. Inconformado, o coacto interpôs Apelação em 26/04/2016, tendo o juízo
a quo
proferido decisão no dia 18/05/2016, não admitindo o recurso por ser intempestivo. Contra esta decisão que inadmitiu a apelação, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito, distribuído à minha relatoria em 16/02/2017, julgado improvido, à unanimidade de votos, pela 2ª Turma de Direito Penal no dia 28/11/2017
(Acórdão nº 183887)
.

Inconformado com o aresto, o coacto interpôs Recurso Especial, em 12/12/2017, cujo seguimento foi negado pela Vice-Presidência desta Eg. Corte, no dia 11/12/2018, o que lhe levou a opor Embargos de Declaração, em 07/01/2019, que não foram conhecidos por meio de decisão monocrática da Vice-Presidência proferida no dia 11/06/2019. Ainda irresignado, o ora paciente interpôs Agravo Regimental, em 28/06/2019, o qual não fora conhecido, em 29/11/2019, por ser intempestivo. Em face desta decisão, a defesa opôs novos Embargos de Declaração, em 11/12/2019, os quais não foram conhecidos pela Vice-Presidência, no dia 12/08/2020. Renitente, interpôs Agravo Regimental, em 14/09/2021, não conhecido por meio de decisão prolatada no dia 07/06/2021. Mais uma vez insatisfeito, o coacto interpôs novo Agravo Regimental, em 18/06/2021, o qual encontra-se pendente de julgamento até a presente data, conforme consulta realizada junto ao sistema processual PJE.

Diante da descrição minuciosa do andamento processual, constata-se que a sentença penal condenatória, até o momento, não transitou em julgado para a defesa, entretanto, encontra-se com trânsito em julgado para a acusação, conforme certidão em anexo.

Assim, considerando que foi imputada ao coacto a pena de 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção
, o seu
prazo prescricional é de 3 (três) anos,
conforme estabelece o art. 109, VI, do CPB
[1]
.

In casu
, já transcorreram mais de 5 (cinco) anos da data da publicação da sentença penal condenatória, que se deu em 03/02/2016 (DJ 5903/16).
Logo, claro está que na hipótese ocorreu o fenômeno da prescrição intercorrente.

Conforme já mencionado, após a sentença condenatória foi interposto recurso de Apelação, o qual não foi conhecido por intempestividade. Por sua vez, contra a decisão que não conheceu do apelo, foi interposto Recurso Em Sentido Estrito, tendo sido mantida a decisão
a quo
que o inadmitiu, por intempestividade (Acórdão nº 183887). Em face deste Acórdão de minha relatoria, a defesa, ainda inconformada com o não conhecimento do apelo, manejou Recurso Especial, ao qual foi negado seguimento e, desde então, a defesa vem interpondo sucessivos Agravos Regimentais e Embargos Declaratórios.

O artigo 116 do CPB estabelece como marco interruptivo da prescrição, a publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis. Na hipótese, após a prolação da sentença, não houve o advento de acórdão confirmatório desta condenação, capaz de interromper a prescrição.

Com efeito, após o édito condenatório, o único acórdão publicado foi em sede de Recurso em Sentido Estrito, o qual se atém à análise da contagem de prazo para a interposição do recurso de apelação inadmitido, e não confirma a condenação, conforme exigido pelo artigo 116 do mencionado diploma legal.

Sendo assim, se da publicação da sentença passaram-se mais de cinco anos, é forçoso reconhecer a prescrição intercorrente e, por conseguinte, declarar-se, de ofício, extinta a punibilidade do paciente,
ex vi
do artigo 107, inciso IV, do CPB.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
não conheço do
writ,

mas, de ofício,

concedo a Ordem
para
declarar a extinção da punibilidade do paciente,
em razão da prescrição intercorrente, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 04 de outubro de 2021.

Des.
Rômulo Nunes

Relator

[1]

Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Belém, 04/10/2021